Tribunal: TJPA
Processo: 0062969-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062969-40.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTO E RISCO DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, nos quais o embargante reitera teses relativas à validade da intimação do Estado do Pará para fins de incidência de astreintes, buscando a reforma do julgado sob alegação de omissão e com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os segundos embargos de declaração configuram vícios nos termos do art.
1.022
do
CPC/2015
ou mera reiteração de argumentos já apreciados; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa por embargos protelatórios prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos reiteram, sob nova roupagem, teses já examinadas e rejeitadas no acórdão da apelação e nos primeiros embargos, não apontando qualquer vício novo apto a justificar sua oposição.

4.

A decisão embargada enfrenta integralmente as questões relevantes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

5.
A finalidade de prequestionamento, expressamente declarada pelo embargante,

encontra respaldo na Súmula
98
do
STJ
, afastando, por si só, a presunção automática de intuito protelatório.

6.

A aplicação da multa do art.
1.026, § 2º
, do
CPC/2015
exige que o caráter protelatório seja manifesto, o que não se verifica com a intensidade necessária, embora haja reiteração argumentativa.

7.

O elevado valor da causa (
R$ 83.074.580,28
) implica que a multa mínima de
2%
ultrapassaria
R$ 830.000,00
, revelando potencial desproporcionalidade da sanção no caso concreto.

8.

A imposição da multa poderia restringir o acesso às instâncias superiores, uma vez que o art.
1.026, § 3º
, do
CPC
condiciona a interposição de novos recursos ao depósito prévio do valor da penalidade.

9.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo, sem indicação de vício real, enseja advertência quanto à possível aplicação futura da multa prevista no art.
1.026
, §
4º
, do
CPC/2015
.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Regimento Interno, arts. 140, § 11, VI, e 140-A; Constituição Estadual, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 de maio de 2026. Julgamento presidid
o
pela Exma. Desa. Célia de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração (processo nº
0864689-57.2022.8.14.0301)
opostos por
PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO
contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que rejeitou os primeiros embargos declaratórios.

O acórdão originário deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará para extinguir a execução de astreintes sem resolução de mérito, por ausência de intimação válida do Ente Público sobre a imposição da multa diária.

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados, tendo o acórdão embargado assim decidido:

"Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido."

Agora, nestes segundos embargos, o embargante insiste nas mesmas teses, reiterando a existência de omissão sob a alegação de que o acórdão, embora tenha afirmado que o Comandante da Polícia Militar não deteria prerrogativa para receber intimações acerca das astreintes em desfavor do Estado do Pará, teria deixado de examinar com precisão a circunstância de a Polícia Militar ser órgão despersonalizado vinculado ao Poder Executivo estadual, o que tornaria suficiente a intimação do Comandante Geral da
PM/PA
para vincular o Estado à demanda.

Alega que o próprio acórdão embargado reconheceu a existência de ofícios enviados ao Estado, limitando-se a consignar que tais comunicações não continham expressa advertência sobre a imposição da multa diária — entendimento que o embargante reputa equivocado, pois tanto o despacho quanto o mandado de intimação dirigidos ao Comandante Geral da Polícia Militar expressamente faziam referência à multa diária de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento

sustenta que o acórdão não teria examinado adequadamente a ciência do Estado acerca da existência da multa. Argumenta que o Ofício n.º 636/2009, de
14
de julho de
2010
, encaminhado pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém à Procuradoria Geral do Estado, recebido em
22
de julho de
2010
, continha em anexo cópia da sentença em que se fixava a multa diária de
R$ 100.000,00
, o que configuraria ciência inequívoca da decisão e da penalidade aplicada. Aduz, ainda, que o Código de Processo Civil de
1973
, então vigente, não exigia intimação pessoal da Procuradoria do Estado para fins de cumprimento de sentença em que o ente figurava como terceiro, de modo que o acórdão, ao impor tal exigência, teria incorrido em novação legislativa indevida. Por fim, requer a atribuição de efeito modificativo ao acórdão, para que seja reconhecida a regular ciência da Procuradoria Geral do Estado acerca da multa imposta e, consequentemente, mantida a execução das astreintes.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu improvimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.026, § 2º
, do
CPC
, por entender tratar-se de embargos manifestamente protelatórios.

Em síntese, o Estado sustenta que os embargos ora opostos constituem a segunda investida recursal do embargante contra o mesmo acórdão, após os primeiros embargos, que já haviam sido rejeitados pela 1ª Turma de Direito Público, precisamente por ausência de especificação dos vícios de omissão, contradição ou erro material.

Consigna que os presentes embargos atacam o acórdão de ID 26074778 — que já havia se pronunciado sobre a rejeição dos primeiros embargos — reiterando, em essência, os mesmos fatos e fundamentos anteriormente apreciados. Afirma que a alegada omissão quanto à legitimidade da Polícia Militar/PA para receber intimações não se verifica, porquanto o acórdão embargado dedicou expressos tópicos ao tema, reconhecendo que o Estado do Pará, por não possuir personalidade jurídica própria na Polícia Militar, deveria ser intimado na forma legalmente prevista — ou seja, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, nos termos do art.
187
da Constituição do Estado do Pará, que cuida de garantia constitucional e não de mero formalismo. Pontua que a própria argumentação do embargante evidencia não se tratar de omissão, mas de divergência interpretativa, tanto que o embargante chega a transcrever passagem do voto da Desembargadora Relatora em que o argumento é expressamente enfrentado.

Quanto à alegada omissão sobre a ciência do Estado acerca da multa, o Estado reitera que o acórdão embargado foi igualmente expresso ao examinar o ponto, consignando que a alegada "confissão" do Estado quanto ao conhecimento da multa não supriria a ausência de intimação formal e específica exigida para a validade da medida coercitiva. Aduz que o ofício encaminhado à Procuradoria do Estado não continha menção à multa, sendo esta referenciada apenas no ofício dirigido ao Comando Geral da Polícia Militar, órgão sem legitimidade para recebê-la. Por tais razões, conclui que os presentes embargos visam exclusivamente à rediscussão do mérito já decidido, em manifesta tentativa de obter efeito infringente sem a ocorrência dos vícios que o autorizariam, caracterizando-se como recurso protelatório, passível de sanção nos termos do art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

É o relatório.

VOTO

De início, destaca-se que o embargante já havia oposto embargos de declaração com as mesmas teses ora suscitadas, sendo os embargos rejeitados pela
1ª
Turma na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de
31
de março a
07
de abril de
2025
.

No acórdão foi expressamente rejeitado o pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual para fins de sustentação oral com fundamento no sem previsão para sustentação oral, conforme preleciona o § 11 do art.140 do Regimento Interno com a seguinte redação:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

VI - embargos de declaração;

O art.140-A, por sua vez destaca a preferência de julgamento de agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração em meio virtual:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a

julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

O embargante agora opõe novos embargos de Declaração reiterando a insurgência já enfrentadas do acórdão que rejeitou os primeiros embargos.

Os dois embargos apresentam fundamentos centrais que são essencialmente iguais, apenas reapresentados sob nova roupagem e com documentação mais detalhada. O núcleo — controvérsia sobre se houve ou não ciência válida do Estado — já foi enfrentado e decidido nos dois acórdãos anteriores, tanto o que julgou a Apelação, quanto o que rejeitou os primeiros embargos de declaração.

Os segundos embargos são, na essência, uma terceira tentativa de reformar o acórdão da apelação por via imprópria. Não há omissão no acórdão pois ele tratou de todos os pontos relevantes, remetendo expressamente à fundamentação do acórdão de apelação.

A tese da Polícia Militar como órgão sem personalidade jurídica não justifica oposição de novos embargos. A "ciência inequívoca" via ofício com sentença em anexo também foi objeto de análise no acórdão original da apelação, que concluiu ser insuficiente por ausência de advertência expressa sobre a astreinte.

Embora o
CPC/2015
não vede expressamente a oposição de segundos (ou ulteriores) embargos de declaração, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que cada novo embargo deve apontar vícios surgidos na decisão que julgou o embargo anterior, não podendo simplesmente reiterar as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas.

O acórdão embargado (que julgou os primeiros embargos declaratórios) enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões suscitadas pelo embargante:

Quanto à intimação do Estado, esclareceu que não se negou a existência de ofícios, mas que tais comunicações não continham expressa advertência sobre a imposição da multa diária, requisito essencial para validade do título executivo, conforme expressamente consignado:

O acórdão não negou a existência de ofícios enviados ao Estado ou à Procuradoria. O que se constatou foi que tais comunicações não continham expressa advertência sobre a imposição da multa diária, requisito essencial para a validade do título executivo."

A alegada 'confissão' do Estado quanto ao conhecimento da multa não supre a ausência de intimação formal e específica exigida para validação da medida coercitiva."

Quanto à intimação via Comandante da Polícia Militar, a decisão
fundamentou com base no art.
187
da Constituição Estadual que a autoridade policial não possui prerrogativa para receber intimações em nome do Estado.

A matéria relativa à ilegitimidade passiva do Estado foi expressamente apreciada e afastada no acórdão, que reconheceu a possibilidade de imposição de multa a terceiros, desde que respeitado o contraditório.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AMAZONAS - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento.
2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PARANÁ - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Estado do Pará nas contrarrazões, no sentido de que sejam os presentes embargos de declaração considerados protelatórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, verifica-se que a medida não se justifica nas circunstâncias dos autos.

É certo que os embargos ora apreciados reproduzem, em substância, argumentação já deduzida em sede recursal anterior, e que a tese central — relativa à validade da intimação do Estado do Pará para fins de incidência das astreintes — foi exaustivamente enfrentada por esta Turma, tanto no acórdão que julgou a apelação quanto no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. Não se ignora, portanto, o caráter essencialmente reiterativo da insurgência.

Todavia, a aplicação da sanção prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
exige que o caráter protelatório seja manifesto, o que não se verifica com a intensidade necessária no presente caso. O embargante declara expressamente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, finalidade que encontra respaldo na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Ainda que esse propósito não seja suficiente para justificar o provimento dos embargos, afasta a conclusão de que a interposição se deu com o exclusivo intuito de retardar o trânsito em julgado.

Some-se a isso a circunstância de que o valor da causa alcança
R$ 83.074.580,28
(oitenta e três milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), de modo que mesmo a aplicação da multa em seu percentual mínimo resultaria em montante superior a
R$ 830.000,00
(oitocentos e trinta mil reais). A imposição de sanção nesse patamar, em contexto no qual o propósito de prequestionamento é declarado e minimamente plausível, poderia revelar-se desproporcional, além de comprometer o acesso do embargante às instâncias superiores, uma vez que o art.
1.026
,
§ 3º
, do
CPC/2015
condiciona a interposição de qualquer recurso subsequente ao depósito prévio do valor correspondente à multa aplicada.

Assim, deixo de aplicar, portanto, a multa por embargos protelatórios, advertindo, contudo, que a reiteração de embargos de declaração com o mesmo conteúdo substancial já apreciado por esta Turma, sem que se identifique vício real no julgado, poderá ensejar a aplicação da sanção em eventual nova interposição, nos termos do art.
1.026
,
§ 4º
, do
CPC/2015
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
dos segundos Embargos de Declaração e no mérito
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/2015
;

Considero prequestionados, para todos os fins de direito, os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante ao longo do processo.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026